Tribunal: TJSP
Processo: 0003548-63.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003548-63.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
JANDERSON CARLOS LUIZA ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto em prol de Janderson Carlos Luiza Alves,
mantendo-se por seus fundamentos a decisão monocrática. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003548-63.2020.8.26.0509 -Voto no 44.034
2
Agravo em Execução no 0003548-63.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
MMo Juiz: Doutor Fernando Baldi Marchetti
Agravante: Janderson Carlos Luiza Alves
Agravada: Justiça Pública
TJSP - Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.034
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PRETENSÃO
DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO QUER POR FALTA DE
PROVAS, QUER POR IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO
COLETIVA.
CASO EM QUE É DE RIGOR O RECONHECIMENTO
DA
PRÁTICA
DE
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE, BEM DEMONSTRADA NA
SINDICÂNCIA, DETERMINANDO-SE A PERDA DOS
DIAS REMIDOS, DEVIDA E PREVISTA EM LEI.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Janderson Carlos Luiza Alves, contra a decisão do MMo Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba,
pela qual foi reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave
pelo condenado em 07/08/2019, sendo declarada a perda de 1/3 dos dias
remidos, bem como a interrupção da contagem dos lapsos para tal fim
(fls. 128/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003548-63.2020.8.26.0509 -Voto no 44.034
3
Aduz a Defensoria que devem ser aplicados ao caso os
princípios in dubio pro réu e da presunção de inocência, absolvendo-se o
agravante da imputação feita, trazendo à colação julgados sobre o tema,
argumentando que “diante de qualquer prova que recaia sobre o
reeducando, diante da impossibilidade do fato que lhe acusam, deve o
mesmo ser ABSOLVIDO das imputações, em razão deste princípio!” (fl.
07). Acrescenta que “não pode o reeducando ser culpado por algo que
não cometeu. Não agiu em nome de nenhuma facção criminosa,
inclusive afirmou que não pertence a qualquer facção, muito menos
questionou os métodos adotados pelas Unidade Prisional, nunca insuflou
os demais sentenciados contra tais normas. Portanto, o sindicando não
exerce influência ou liderança negativa perante a população carcerária, e
nunca questionou ou induziu alguém a fazer, os métodos utilizados na
Unidade Prisional” (fl. 07), tendo ocorrido no caso imposição de sanção
coletiva, o que é vedado por lei, e por não ter ocorrido individualização
da conduta imputada, a absolvição é de rigor (fls. 02/11).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta ao
agravo, pretendendo o desprovimento do recurso, com a mantença da
decisão monocrática (fls. 133/136).
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 138).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Tatiana Viggiani Bicudo, pronunciou-se pelo
desprovimento ao agravo e pela mantença da decisão que reconheceu a
prática de infração disciplinar pelo agravante (fls. 147/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003548-63.2020.8.26.0509 -Voto no 44.034
4
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, não há como se acolher o
reclamo defensivo.
Da leitura das peças que instruem o presente agravo
tem-se que a sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar
de natureza grave foi instaurada porque o agravante, juntamente com
outros quatro condenados, participou de movimento de subversão da
ordem, promovendo indagações acerca do procedimento de revista
rotineira, dizendo “precisa de tudo isso, maior opressão esta cadeia,
tiração”. Após tal fato, os agentes penitenciários solicitaram mais
agilidade na saída das celas ao grupo, para não acarretar atrasos no
procedimento, ao que os condenados retrucaram “Não é assim, não
senhor, não vai achando que somos esses presos sem proceder, aqui é
comando e tem que ter respeito”. Após muita negociação foi possível a
conclusão do procedimento de revista, todavia, o grupo, quando do
retorno às celas, continuou reclamando do procedimento de revista,
inclusive em relação às visitantes, sempre se intitulando integrantes do
comando do PCC, e somente após muita negociação seguiram para o
pavilhão disciplinar, não sem antes se dirigirem aos agentes
penitenciários dizendo “cadeia de merda, opressão, vermes, isso não vai
ficar assim” (fl. 15).
Em
04/01/2017
ocorreu
a
sua
oitiva
no
estabelecimento prisional em que se encontrava, a fl. 36, oportunidade
em que o agravante negou ter participado do movimento de subversão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003548-63.2020.8.26.0509 -Voto no 44.034
5
ordem, dizendo desconhecer os presos ali apontados, e que permaneceu
no presídio em Paraguaçu Paulista, por apenas um mês.
A dinâmica dos fatos apresentada no comunicado do
evento, foi corroborada in totum pelos depoimentos de três agentes
penitenciários que a tudo vivenciaram, quais sejam, Marco Aurélio dos
Santos (fls. 42/43), Edson Roberto Guzzoni (fls. 44/45) e Adécio
Antônio Marcúrio (fls. 46/47), contra os quais nenhuma comprovação de
parcialidade foi apresentada, enquanto o agravante se negou a fornecer
sua versão sobre os fatos, e a assinar seu termo de declarações,
preferindo nada aduzir em sua defesa (fl. 49).
E embora do seu silêncio, os agentes penitenciários
ouvidos o identificaram como participante desse movimento, que por
sua própria natureza é relativo a um grupo de condenados, não havendo
que se falar que a imputação padeça de individualização de condutas,
porque o grupo foi identificado como aquele que apresentou várias
reclamações sobre a forma de proceder dos agentes penitenciários em
vistoria rotineira, e após, proferiu palavras impróprias e ofensivas a
esses, em tom ameaçador.
Diante desse cenário, portanto, não há que se falar,
quer em ausência de provas, quer em imposição de sanção coletiva, não
havendo como se atender ao pedido defensivo.
E uma vez caracterizada a falta grave, como se deu na
espécie, de rigor que haja a perda dos dias eventualmente remidos, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003548-63.2020.8.26.0509 -Voto no 44.034
6
proporção máxima de 1/3 desses, dada a nova redação do artigo 127, da
Lei de Execução Penal, conferida pela Lei no 12.433/11, observando-se
que no caso concreto, tal consequência sequer foi objeto de reclamo
recursal, nada havendo que ser alterado na decisão monocrática.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto
em prol de Janderson Carlos Luiza Alves, mantendo-se por seus
fundamentos a decisão monocrática.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
Relator